Tribunal: TJMT
Processo: 1003715-70.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003715-70.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDRIANO ANUFRIEV - CPF: 070.002.451-40 (RECORRENTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), CLAUDEMIR DO CARMO FERNANDES - CPF: 020.887.021-05 (RECORRIDO), JULIANA DE ANDRADE - CPF: 830.182.471-91 (ADVOGADO), KAROLINA LAURA DA SILVA - CPF: 029.465.771-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
: 2
o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
.

N. Recurso:
1003715-70.2025.8.11.0003.

Embargante:
CLAUDEMIR DO CARMO FERNANDES
.

Embargado:
ANDRIANO ANUFRIEV
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
08 a 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. JUIZADOS ESPECIAIS. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, § 13, DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PELO RECORRENTE. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, que negou provimento ao recurso do reclamado, mantendo o pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 25.400,00. O colegiado não conheceu do recurso do reclamante por deserção.

O embargante alega erro material, sustentando que o reclamado não foi beneficiário da gratuidade da justiça, pois recolheu regularmente o preparo recursal, de modo que não caberia a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há erro material no acórdão quanto à determinação de suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, à luz do efetivo recolhimento do preparo recursal pelo reclamado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sustentação oral não é cabível no julgamento de embargos de declaração, nos termos do art. 93, § 13, do Regimento Interno do TJMT.

Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

Constatado erro material no voto original, que suspendera a exigibilidade dos honorários advocatícios, quando o reclamado efetivamente recolhera as custas e preparo recursal, impõe-se a correção, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Lei no 9.099/95.

A jurisprudência do STJ admite a utilização excepcional dos embargos de declaração para a correção de premissas equivocadas, além de seus fins ordinários (STJ, EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2018, DJe 13.11.2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A sustentação oral não é admitida em embargos de declaração, consoante o regimento interno do tribunal.

O erro material pode ser corrigido de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Lei no 9.099/95.

Não há suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial quando o reclamado recolhe regularmente o preparo recursal, não sendo beneficiário da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei no 9.099/95, arts. 46, 48 e 55; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o, e art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2018, DJe 13.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Claudemir do Carmo Fernandes
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado que, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso interposto pelo reclamado,
mantendo
a sentença singular, que condenou o demandado ao pagamento de indenização por danos materiais/emergentes, no valor de R$ 25.400,00. Ainda,
indeferiu
o pleito de danos morais formulado pelo autor.

Por outro norte, não conheceu do recurso interposto pelo reclamante, eis que deserto.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar suposto erro material existente no acórdão proferido. Sustenta que não foi concedida ao reclamado/embargado a gratuidade da justiça, tendo, inclusive, recolhido o preparo recursal quando da interposição do recurso inominado. Desse modo, não há que se falar em suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial com base no art. 98, § 3o, do CPC.

Na manifestação registrada sob o ID 312707866, a parte embargante manifestou oposição ao julgamento virtual e apresentou pedido de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, nos termos do art. 93, § 13, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração, por isso,
rejeito
o pedido de retirada da presente demanda da pauta virtual, formulado pelo embargante, por não cabimento da sustentação oral pretendida.

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada em recursos repetitivos ou para a superação de premissa equivocada (STJ – EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento em 13/03/2018, DJe 13/11/2018)
.

Da análise dos autos, constata-se a existência de
erro material
no voto lançado no ID 302423385, no tocante à determinação de
suspensão da exigibilidade d
o pagamento de honorários advocatícios pela parte embargada
, conforme se lê: “
Condeno o reclamado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.”

Isso porque, o demandado
Andriano Anufriev
, ao interpor o recurso inominado registrado no ID 293704389, recolheu regularmente as custas processuais, juntando, para tanto, a respectiva guia e o comprovante de pagamento (IDs 293704390/ 293704391)
.

Registre-se, por oportuno, que os erros materiais são passíveis de correção, inclusive de ofício, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, que preceitua:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei).

Pelas razões expostas,
conheço
e
acolho
os embargos de declaração opostos,
para corrigir erro material existente na parte dispositiva do voto lançado no
ID 302423385, passando a constar a seguinte redação:

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(...)

Condeno o reclamado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025